Tribunal: TJDFT
Processo: 0719367-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DESPACHO 1. Retifique-se a autuação, invertendo-se os polos, pois trata-se de recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL, figurando como agravada MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO MUNIZ. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face à decisão que acolheu integralmente a alegação de excesso de execução em procedimento de cumprimento de sentença. Tendo em vista que o juízo de origem, e por meio da decisão agravada, já acatou a pretensão deduzida neste recurso, faculto ao DISTRITO FEDERAL manifestar-se quanto a eventual falta de interesse recursal. Prazo: 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403